Tribunal: TJES
Processo: 5016414-52.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016414-52.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MEIRIELE DA SILVA LIMA CASTRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR INAPTIDÃO MÉDICA ATESTADA POR JUNTA MILITAR. IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA NA ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que deferiu tutela provisória de urgência antecipada para assegurar a permanência da autora nas fases seguintes de concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regido pelo Edital nº 001/2022. A autora alega exclusão indevida do certame por inaptidão médica decorrente de diagnóstico de escoliose, impugnando a conclusão da Junta Militar de Saúde. O ente público sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo, a ausência de urgência e o encerramento do certame com nomeações já efetivadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para suspender os efeitos do ato administrativo de inaptidão médica baseado em parecer técnico de junta militar especializada; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em favor da candidata excluída do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaliação médica realizada por junta militar especializada goza de presunção de legitimidade e legalidade, especialmente quando fundada em critérios técnicos baseados na natureza peculiar das atividades militares, cuja exigência física é considerada relevante para a aptidão do candidato.

O exame do laudo médico oficial demanda dilação probatória para eventual superação de sua presunção de veracidade, razão pela qual não se revela adequado o deferimento de tutela antecipada com base exclusiva em documentos particulares.

A intervenção judicial em fase administrativa de concurso público deve observar os princípios da separação dos poderes e da discricionariedade técnica da Administração, sendo incabível a substituição da avaliação técnica da banca por juízo judicial sem provas contundentes de ilegalidade.

A ausência de demonstração inequívoca de perigo de dano atual ou iminente, somada ao fato de o concurso já ter sido homologado e os candidatos nomeados, fragiliza o requisito da urgência exigido para a concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A conclusão de inaptidão médica firmada por junta militar especializada em concurso público possui presunção de legitimidade, sendo incabível sua desconstituição por meio de tutela provisória sem dilação probatória.

A concessão de tutela antecipada para reinclusão de candidato em concurso homologado exige demonstração clara de urgência e verossimilhança das alegações, o que não se verifica quando a exclusão se baseia em parecer técnico da Administração.

Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares (Id nº 50965972, do processo de origem), que, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
MEIRIELE DA SILVA LIMA CASTRO
, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada para determinar “a imediata permanência da Requerente nas fases seguintes do certame, assegurando sua posição classificatória até decisão ulterior”.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10411951, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)
“há no âmbito da administração militar as denominadas Juntas Militares de Saúde compostas por um corpo médico capacitado, com vasta expertise em relação à vida militar e legalmente instituído, que são responsáveis para avaliar, caso a caso, as situações relacionadas a perícias e inspeções médicas dos militares estaduais” (fl. 09); e que
(II)
“não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente. O ato administrativo emanado em sede e época próprios, ora combatido nos autos, revela-se válido, legal e eficaz, tendo observado todos os requisitos exigidos em lei para tanto” (fl. 17).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 8339009, em síntese, o ente público agravante alega que:
(I)
“as etapas do certame já foram finalizadas, tendo ocorrido a homologação do concurso antes mesmo do ajuizamento da ação, conforme publicado no diário oficial do Estado do Espírito Santo em 01 de novembro de 2023. Inclusive, os candidatos aprovados já foram nomeados, nos termos do decreto nº 2520-S, de 09 de novembro de 2023” (fl. 06); e que
(II)
“não se pode falar em perigo atual ou iminente, pois a candidata/Agravada ajuizou a ação quase 1 (um) ano depois de tomar conhecimento de sua desclassificação no concurso público” (fl. 06).

Na instância originária,
MEIRIELE DA SILVA LIMA CASTRO

ajuizou ação ordinária em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sob a narrativa de que foi excluída indevidamente do concurso público realizado pela Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 001/2022, no qual concorreu para o cargo Sodado Combatente.

A junta médica oficial da PMES atestou que a candidata é portadora de escoliose e que essa alteração ortopédica impede o ingresso na briosa corporação militar, em razão das peculiaridades das atividades profissionais desenvolvidas por seus membros, conforme motivação abaixo transcrita (evento 10411953):

Em suma, quanto ao parecer da Junta Militar de Saúde, o candidato portador de escoliose em índices fora dos limites permitidos, é considerado inapto ao serviço militar, devido ao maior risco de lesões desencadeadas pela alta demanda física da atividade operacional inerente à especificidade dessa atividade laborativa. Tais lesões podem ser agravadas e cronificadas ao longo do tempo, levando a afastamentos prolongados, restrições à progressão de carreira, aposentadoria precoce, além de maior ônus ao estado, uma vez que o tempo de efetivo serviço militar previsto em legislação castrense é de atualmente 35 anos. Destacamos que o militar que se afasta do serviço para tratamento de saúde e se encontra incapaz total temporariamente de forma prolongada gera onerosos custos ao erário, prejuízos à sua vida civil, restrições na sua qualidade de vida, maiores custos para tratamentos clínicos e cirúrgicos, além de maior prevalência de transtornos psiquiátricos e problemas psicológicos. A elaboração dos critérios de inaptidão é baseada no estudo das características específicas das atividades laborativas do policial militar e é construído por equipe multidisciplinar, tendo-se como norteadores os editais das forças armadas e editais das polícias militares existentes no Brasil, trilhando pelos princípios da publicidade, razoabilidade e legalidade. O serviço policial militar é uma profissão complexa e desafiadora, que exige um conjunto de habilidades e capacidades únicas.

Impende destacar que a autora foi considerada inapta no exame preliminar ortopédico “
conforme §12 do Art. 3º do anexo IV do edital nº 01, de 07 de junho de 2022
” (Id nº 50835632, do processo de referência).

Diante da referida conclusão, considero que os laudos médicos particulares que aparelham a inicial, que apontam a ausência de contraindicação para atividades laborativas, não se revelam suficientes para assegurar antecipação da tutela pretendida.

Isso porque, a avaliação médica oficial reveste-se de presunção de legitimidade, de modo que, eventual reconhecimento da aptidão da agravada para o ingresso nos quadros da PMES exige dilação probatória, conforme jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso vertente, ao contrário da intelecção externada na decisão agravada, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pelo agravado perante a demanda originária, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” - "pé plano"), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Militar de Saúde da PMES no sentido de que ele é portador de “Pé Plano Bilateral”. 2. Assim, o laudo médico particular apresentado pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se presta a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público. 3. Recurso provido. Decisão reformada. (Data: 12/Dec/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011801-23.2023.8.08.0000, Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). ELIMINAÇÃO NA FASE DE EXAME DE SAÚDE. PREVISÕES LEGAL E EDITALÍCIA. ESCOLIOSE. FATOR DE CONTRAINDICAÇÃO PREVISTO OBJETIVAMENTE. LIMITAÇÃO APARENTE PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO ATÉ PROVA EM CONTRÁRIO. LAUDO PARTICULAR CARENTE DE FORÇA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERICULUM IN MORA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, no escopo de comprovar “a capacidade física para exercício do cargo, conforme relação constante no edital do concurso e segundo normas internas da corporação”. 2) Em atenção ao comando legal e partindo dessa premissa, o Edital nº 001/2022/PMES dispõe expressamente acerca do “Exame de Saúde”, em seu item 21 e Anexos IV e V, como etapa eliminatória do certame (item 21.12), sendo a aptidão do candidato pela Junta Militar de Saúde condição imprescindível para a sua investidura na graduação de Soldado Combatente (item 4.1, alínea “i”). O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 21.4), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo IV), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. 3) Dentre os padrões mínimos estabelecidos pelo Edital nº 001/2022/PMES a serem aferidos na etapa de Exame de Saúde, o art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, dispõe expressamente que “são condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão: (...) escoliose fixa cervical ou torácica, cifoescoliose, escoliose em ‘S’ itálico ou ‘S’ invertido, escoliose dorso-lombar com rotação dos pedículos e aquelas com ângulo de COB acima de 10 graus, escoliose com báscula de bacia por encurtamento de membros inferiores superior a 7mm, hiperlordose acentuada em que o eixo de sustentação da coluna cai antes do promontório”. 4) Há, portanto, expressa previsão legal e editalícia para subsidiar o ato administrativo que considera inapto, na etapa de Exame de Saúde, o candidato a carreira de Solado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito por ser diagnosticado pela Junta Militar de Saúde com “Escoliose com rotação dos pedículos”, não podendo a Administração Pública deixar de eliminar o candidato em tal hipótese, já que sua atuação está vinculada às normas que tratam da matéria e visando garantir tratamento igualitário entre todos os postulantes ao cargo público, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 37, caput, da CF/88). 5) A presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos e a circunstância de a conclusão da Junta Militar de Saúde da PMES pela inaptidão do candidato agravante, por meio da análise dos exames médicos por ele disponibilizado durante o certame, ter se pautado no diagnóstico dele ser portador de “Escoliose com rotação dos pedículos” obstam, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na atuação da Administração Pública para afastar a eliminação do recorrente do certame, a qual se pautou no art. 3º, § 12, alínea “a”, do Anexo IV, do Edital nº 001/2022/PMES, sob pena de ofensa aos princípios da separação de Poderes (art. 2º da CF/88) e da isonomia, não possuindo os laudos médicos particulares elaborados unilateralmente pelo candidato o condão de, a princípio, descortinar eventual ilegalidade ou desarrazoabilidade na postura do Poder Público. 6) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Data: 30/Nov/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011047-81.2023.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Apreciado o mérito do agravo do instrumento, resta
PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.